Tribunal: STF
Processo: Rcl 64667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



     



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RETIRADA INITIO LITIS DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. PROIBIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE NOVAS REPORTAGENS. APARENTE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. LIMINAR DEFERIDA.



    1. No julgamento da ADPF Nº 130/DF, esta Suprema Corte reiterou a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim, a imposição, ao Poder Judiciário, do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância do referido julgado, ante a decisão do TJAM que determinou a retirada de publicações jornalísticas e a proibição de novas publicações. 



    3. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada.



    4. Medida liminar referendada.